Tribunal: TJBA
Processo: 8060130-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060130-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIZELIA FRANCISCA FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES DE NATUREZA, PROCEDIMENTO E OBJETIVOS DISTINTOS DO WRIT. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, suscitando questão de ordem pública relacionada à existência de litispendência entre o presente mandado de segurança e outras ações ajuizadas pela impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 Analisar a configuração de litispendência no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 4. Não se identifica no acórdão embargado qualquer omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos. 5. As ações indicadas pelo embargante, embora possam relacionar-se ao mesmo direito material, possuem natureza, procedimento e objetivos distintos do presente mandado de segurança. 6. A coexistência de ações ordinárias visando efeitos patrimoniais pretéritos com mandado de segurança objetivando obrigação de fazer para o futuro não configura litispendência, conforme orientam as Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060130-62.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como embargada GIZELIA FRANCISCA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01